Tribunal: TJMT
Processo: 1024199-49.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024199-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RENATA HELEN BORGES - CPF: 022.122.571-47 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Em visita aos autos, entendo que o caso seria de improcedência, porque não há elemento que indique o que foi objeto do pagamento, uma vez que o comprovante não tem liame com a negativação sub judice. No entanto, por ser o recurso de agravo apenas da parte autora, acompanho a d. Relatora, para não incidir em agravamento da condição do recurso (reformatio in pejus). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia à D. Relatora para lançar divergência ao entendimento assinalado no voto condutor e dar provimento ao recurso de agravo interno. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO – DIVERGENTE

Peço vênia à D. Relatora para lançar divergência ao entendimento assinalado no voto condutor.

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pela parte reclamante em razão do julgamento monocrático de parcial provimento do recurso inominado interposto pela parte reclamada, reduzindo a indenização fixada pelo juízo
a quo
.

Com efeito, a questão dos autos revela a possibilidade de sucesso do pleito recursal, a fim de aplicar ao caso em comento entendimento que já vem sendo aplicado por esta Turma Recursal considerando as circunstâncias dos autos.

Com efeito, constata-se que afastada a legalidade da anotação levada a efeito pela parte reclamada e ante a inexistência de anotações pretéritas resta afastada a incidência da Súmula nº 385 do STJ – “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
”, tornando-se devida a reparação pelo dano moral que se configura.

No mesmo sentido colhe-se o que consta da Súmula nº 22 da TRU – “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.
”.

Deflui da documentação que aportou aos autos que a negativação objeto da presente demanda é a única anotação existente em nome da parte reclamante, inexistindo quaisquer outras, como dito preexistentes, que afastariam a caracterização do dano moral e bem assim posteriores, as quais, nos termos da Súmula nº 29 da TRU – deveriam ser valoradas para o fim de fixação da quantificação da reparação civil, mitigando o valor.

Nesse contexto, a redução da indenização se apresenta contrária aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de subtrair da parte vencedora a entrega do direito que lhe é reconhecido na medida em que reconhecendo ter sido agredida moralmente, experimentando restrição de crédito que é, na sociedade moderna, imprescindível para a prática dos mais diversos atos da vida civil (manutenção de cartão de crédito, possibilidade de contratação de determinados serviços, aquisição de produtos de forma parcelada, entre outras tantas aplicações), lhe confere indenização que se mostra irrisória.

A majoração do valor estabelecido na decisão monocrática é medida que decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim de que seja efetivamente entregue a prestação jurisdicional devida à parte vencedora.

Exatamente daí decorre a possibilidade de majoração da indenização fixada, de modo que, em análise às circunstâncias dos autos, da intensidade do dano, das consequências verificadas, das condições das partes (autor e réu), atento ainda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e bem assim a fim de não caracterizar hipótese de enriquecimento sem causa à parte indenizada é que se mostra suficiente a majoração da indenização outrora fixada para o valor de
R$6.000,00 (seis mil reais).

Acerca do valor, trago como precedentes desta E. Segunda Turma Recursal:
(N.U 1013940-89.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 19/09/2024
, Publicado no DJE 19/09/2024) e (N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 11/03/2024
, Publicado no DJE 15/03/2024) e de minha relatoria: (N.U 1026562-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 03/06/2024
, Publicado no DJE 07/06/2024).

Ante o exposto
CONHEÇO
o recurso de agravo interno interposto pela parte autora e
DOU PROVIMENTO

para o fim de majorar a indenização a título de danos morais para o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se a sentença quanto aos demais capítulos.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024